Tribunal: TJDFT
Processo: 0006866-06.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUSTÂNCIAS DO CRIME. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, comumente praticado de maneira clandestina/sigilosa, a palavra da vítima possui grande importância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável imputado ao apelante na peça acusatória, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em absolvição.
3. Diante de pedido expresso do Ministério Público e da violação à dignidade da vítima é devida reparação mínima por dano moral, eis que in re ipsa, o qual não se exige a comprovação da extensão do dano em relação à vítima, uma vez que decorre da própria prática delituosa ocorrida em contexto de violência sexual. A escolha do valor da indenização deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.
4. O crime de estupro, por si, causa grandes consequências e abalo psicológico nas vítimas, de modo que para valorar negativamente as consequências do crime estas devem extrapolar a normalidade da conduta incriminadora. Portanto, entendo desproporcional o incremento da pena-base, razão pela qual afasto o juízo negativo levado a efeito quanto às consequências do crime e fixo a reprimenda inicial no mínimo legal.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida, para readequar a pena definitiva.